Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725664-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KINAIP TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PORÃO DO ROCK, MARCIO SOARES FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS. MANDATO. ATOS DE MERA GESTÃO. RATIFICAÇÃO. CC. ART. 869. UTILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do CC, art. 665, os atos praticados pelo mandatário em nome do mandante são de mera gestão, até que sejam ratificados. Contudo, caso o mandante seja beneficiado pelos negócios, é possível sua responsabilização com base no art. 869 do CC, desde que os atos do gestor tenham sido úteis. 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Ausente prova da utilidade dos atos praticados pelo mandatário, sem anuência, não há como responsabilizar os réus pela dívida cobrada. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a procedência da sua ação de cobrança cumulada com danos morais. Aduz ter provado amplamente a prestação de serviços. Argumenta que a impugnação da parte recorrida é genérica e incapaz de afastar a autenticidade e validade de toda a documentação carreada nos autos. Em adição, tece considerações sobre a teoria da aparência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009